Tribunal: TJMT
Processo: 0000480-69.2009.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000480-69.2009.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. E NEGOU PROVIIMENTO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES – BANCO DO BRASIL E MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - AÇÃO ANULATÓRIA – TEMPO DE ESPERA EM FILA BANCÁRIA - APLICAÇÃO DE MULTA – MÉRITO ADMINISTRATIO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO VIOLADOS - VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DO MUNICÍPIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

3. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato.

4. Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

5. Conforme o disposto nos §§2o e 8o do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil, é razoável a quantia arbitrada a título de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO N. 0000480-69.2017.811.0086 – CÓDIGO No 60942 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTES:

BANCO DO BRASIL S.A

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

APELADOS:

BANCO DO BRASIL S.A

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos pelos
Banco do Brasil S/A e Município de Primavera do Leste
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal no 0000480-69.2017.811.0086 – Código 60942,
proposta contra o Município de Primavera do Leste, julgou improcedentes os pedidos da inicial, e julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, CPC Custas e despesas processuais pela parte requerente, condenando ainda, a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixou no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2o e 19o, do CPC.

O Banco do Brasil S.A opôs embargos de Declaração (ID. No 8917558/8917364). O Juízo
a quo
conheceu dos embargos de declaração, porém negou-lhe provimento, mantendo a sentença (ID. No 8917372).

O Banco do Brasil interpôs recurso de apelação, alegando que se trata de ação anulatória, requerendo a nulidade da multa imposta no valor de R$ 307.000,00 (trezentos e sete mil reais), por irregularidades no processo administrativo ou, alternativamente, a redução da mesma. O autor foi notificado pelo descumprimento da Lei Municipal 1.014/2007 (tempo de permanência na fila do caixa superior ao determinado em lei).

Aduzindo que o princípio constitucional em seus art. 5o, LIV e art. 150, IV, da Constituição Federal, proíbe o confisco. Alegando que, nos casos expressamente autorizados pelo constituinte e pelo legislador são: a) danos causados ao Erário; b) enriquecimento ilícito no exercício do cargo, função ou emprego na Administração Pública; c) utilização de terra própria para cultivo de ervas alucinógenas. Sendo assim, a multa aplicada viola o princípio constitucional do não confisco, ao sem aplicada sem nenhuma correlação com o mandamento legal.

Aduz acerca do art. 112 do CTN, seja retirando a multa. Do valor excessivo da multa imposta pela decisão administrativa, pois a penalidade foi em desacordo com as disposições da Lei Municipal no 1.014/2007, art. 5o. Alegando que a multa máxima aplicada corresponde a 10.000 (dez mil) UFIR, para o caso de reincidência, o que equivale hoje ao valor de R$ 10.641,00 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais).

Pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão monocrática, reconhecendo a nulidade da multa imposta, ou, caso não seja o entendimento, que a multa seja reduzida aos valores constantes da própria legislação municipal, ou,
ad argumentandum tantum
, que a multa seja fixada levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, invertendo-se o ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. No 8917380, rechaçando as teses mencionadas e requerendo que seja julgado improcedente o recurso de apelação, reconhecendo a legalidade da multa cobrada, bem como afastando o pedido de ofensa ao princípio do não confisco e da excessividade de cobrança. Ademais, requer que o recurso não seja recebido com o efeito suspensivo, nos lindes do art. 1012, V, do CPC.

O Município de Primavera do Leste interpôs recurso adesivo à apelação, alegando que o valor da causa perfaz o montante de R$ 307.000,00 (trezentos e sete mil reais), sendo que caso fosse determinada a contagem dos honorários, deveria ter incidido entre 10% e 20% sobre o valor da causa, valor bem acima de R$ 1.500,00 estipulados pela Magistrada de origem. Devendo ser adequado o cálculo usando o art. 85, §3o, do CPC.

Pugnando que seja conhecido o presente recurso adesivo à apelação, com o desiderato de reformar a respeitosa sentença de piso a fim de majorar os honorários de sucumbência arbitrados, levando-se em consideração o art. 85, § 3o e 5o, do CPC, de acordo com o valor atualizado da causa. Requerendo ainda, a condenação da parte adversa em honorários de sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. No 8917378, rechaçando as teses mencionadas e requerendo que seja negado provimento ao presente recurso, invertendo-se os ônus sucumbenciais e condenando o autor as cominações legais por litigância de má-fé, mantendo-se a digna e acertada decisão
a quo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, intimada a se manifestar, aduziu não ter interesse público nos autos a exigir a sua intervenção (ID. No 13834465).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 23 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, t
rata-se de
Recursos de Apelação
interpostos pelos
Banco do Brasil S/A e Município de Primavera do Leste
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal no 0000480-69.2017.811.0086 – Código 60942,
proposta contra o Município de Primavera do Leste, julgou improcedentes os pedidos da inicial, e julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, CPC. Custas e despesas processuais pela parte requerente, condenando ainda, a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixou no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2o e 19o, do CPC.

Extrai-se dos autos que, em razão do processo administrativo no 4302008, pelo suposto descumprimento da Lei Municipal no 1.014/2007, do Município de Primavera do Leste, norma não regulamentada até a presente data, que trata do tempo de atendimento ao público nas agências bancárias. O fato gerador ocorreu em 2-9-2008, O Banco Requerente foi notificado em 11-9-2008. Houve uma decisão desfavorável ao requerente no referido processo, aplicando-se multa de 10 (dez mil) UFP-MT, correspondente ao valor de R$
307.000,00
00 (trezentos e sete mil reais).

Cumpre destacar que, o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores. Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90.

Registro, ainda, que, a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico. O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida.

(TJMS - Apelação no 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5a Câmara Cível. Data do julgamento: 16/2/2016. Data de publicação: 18/2/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

(TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei]

In casu
, o Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos vindicados e via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Custas e despesas processuais pela parte requerente, condenando ainda, a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixou no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2o e 19o, do CPC.

Vê-se, também, que foi proferida a decisão administrativa, culminou com a imposição da multa no valor de R$ 307.000,00 00 (trezentos e sete mil reais).

De todo o processado, ao contrário do alegado pela Apelante, a decisão administrativa retro mencionada foi fundamentada nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte quanto as informações da prestadora de serviços.

Nessa quadra, não há falar em desconsideração das provas produzidas nos autos, ou que elas não foram valoradas, de
acordo com a realidade do procedimento administrativo, além de que a decisão administrativa está em conformidade com o art. 46 do Decreto no 2.181/97, a impor que todas as decisões administrativas deverão necessariamente ser motivadas, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.

Assim, à Apelante foi oportunizado exercer o contraditório e ampla defesa, cujo resultado foi improcedente diante do descumprimento das normas consumeristas.

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade no procedimento administrativo, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

É cediço que, os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade, o que não ocorreu no feito de origem, eis que a Recorrente não trouxe qualquer elemento probatório apto a comprovar suas alegações.

Acerca da presunção de legitimidade e veracidade dos atos oriundos do Poder Público, cumpre destacar o entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, in verbis:

A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por fornecidos, todos dotados de fé pública.

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 204-205).

De outro giro, sustenta a Apelante a desproporcionalidade da multa aplicada.

Para gradação da multa se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no caput do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, confira-se:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Desta feita, tenho que se mostra desarrazoada a multa imposta no valor de R$ 307.000,00 00 (trezentos e sete mil reais), porquanto embora se mostre desconfortável a espera demasiada em fila de banco, trata-se de situação cotidiana que se pode enfrentar sem causar grandes prejuízos efetivos ao consumidor.

Assim, à luz dos parâmetros trazidos pelo art. 57 do CDC, e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face do caso concreto, entendo que o valor da multa deve ser fixado ao patamar de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção.

Quanto ao
Recurso de Apelação Adesivo
interposto pelo Município de Primavera do Leste,
considerando o disposto nos §§2o e 8o do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil, entendo razoável a quantia arbitrada a título de honorários advocatícios, qual seja, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), principalmente agora em que o apelo deverá ser provido em parte.

Isso posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil, para o fim de julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação anulatória de débito fiscal, para reduzir o valor da multa aplicada, ao patamar de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), e, NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo, interposto pelo Município de Primavera do Leste, mantendo o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021